Tribunal: TJDFT
Processo: 0749987-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749987-21.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA KAROL RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEILA KAROL RODRIGUES DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0720122-57.2024.8.07.0009, proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO em desfavor da agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, sob o fundamento de que as alegações apresentadas demandariam dilação probatória e deveriam ser veiculadas por meio de embargos à execução, além de considerar que os documentos juntados aos autos indicariam renda incompatível com a alegada hipossuficiência (ID 252986750) Em suas razões de recorrer, preliminarmente, a agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita, colacionando extratos de conta bancária de sua titularidade a fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. De início impende considerar que a agravante é casada (ID 239428640 dos autos de origem), contudo não trouxe aos autos comprovação de rendimentos de seu cônjuge. Ademais, a declaração de imposto de renda colacionada na origem permite extrair que a agravante possui uma dependente (ID 239429656, na origem). Observo que o contracheque de abril do corrente ano indica que a recorrente é servidora pública distrital, auferindo remuneração bruta mensal de R$ 13.558,63 (treze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos). Seu rendimento líquido alcança o montante de R$ 6.092,15 (seis mil e noventa e dois reais e quinze centavos), sendo a maior parte dos descontos provenientes de empréstimos consignados. De outro lado, planilha de gastos de ID 239429650 dos autos de referência veio desacompanhada de documentos que corroborem as informações nela contidas. Assim, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a renda mensal bruta familiar e apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheque do último mês, extrato bancário do último mês, esclarecimentos e documentos que comprovem suas despesas e os rendimentos de seu cônjuge, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 14:52:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora